Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701913-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUALTER TAVARES NETO EMBARGADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos do julgado. Vista aos embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 23:33:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator